Tribunal: TJSP
Processo: 2169209-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que rejeitou a impugnação intempestiva ao perito nomeado nos autos. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Substituição do Perito que somente seria cabível em caso de configuração de alguma das hipóteses previstas nos artigos 468 ou 480 do Código de Processo Civil, que não foram demonstradas no caso

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão que rejeitou a impugnação intempestiva ao perito nomeado nos autos. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Substituição do Perito que somente seria cabível em caso de configuração de alguma das hipóteses previstas nos artigos 468 ou 480 do Código de Processo Civil, que não foram demonstradas no caso vertente. Juiz destinatário da prova, a quem a lei confere o poder de acatar ou não as conclusões do laudo. Impugnação que foi apresentada após o prazo de (15) dias contados da nomeação do Perito para a perícia, previsto no artigo 465, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169209-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante RENAN
PANCIERA, é agravado MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169209-69.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 16.996
VOTO No : 16.996
AGRAVO No: 2169209-69.2019.8.26.0000
COMARCA : MOGI GUAÇU 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RENAN PANCIERA
AGRAVADO : MARCELO JOSÉ DE OLIVEIRA
JUÍZA : FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Decisão que rejeitou a impugnação
intempestiva ao perito nomeado nos autos. INCONFORMISMO
do autor deduzido no Recurso. EXAME: Substituição do Perito
que somente seria cabível em caso de configuração de alguma das
hipóteses previstas nos artigos 468 ou 480 do Código de Processo
Civil, que não foram demonstradas no caso vertente. Juiz
destinatário da prova, a quem a lei confere o poder de acatar ou
não as conclusões do laudo. Impugnação que foi apresentada após
o prazo de (15) dias contados da nomeação do Perito para a
perícia, previsto no artigo 465, §1o, inciso I, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, que Renan Panciera move contra Marcelo José de Oliveira, em
trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu, neste Estado, proferida
pela MMa Juíza “a quo” nos termos da cópia de fl. 423 dos autos originários.
Inconformada, recorre o agravante, visando à
reforma da decisão agravada, sob a argumentação de que o perito nomeado
não é especialista para a prova em causa e sem motivo legítimo deixou de
cumprir o encargo no prazo que designado (fls. 1/7).
Recebido o Recurso sem efeito suspensivo (fl. 9), os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169209-69.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 16.996
agravados apresentaram contraminuta (fls. 12/16).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais, que Renan Panciera move contra Marcelo José de
Oliveira, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu, neste
Estado, proferida pela MMa Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Fls. 411/413: Por intempestiva, rejeito a impugnação ao perito nomeados
nos autos. 2. Cumpra-se com urgência o quanto determinado as fls. 410, cobrando-se a
complementação do laudo, via e-mail próprio para solicitação de laudo com entrega
fora do prazo. 3. Intime-se.” (fl. 422).
Malgrado o inconformismo do agravante, a r.
decisão agravada não comporta o pretendido reparo.
Ressalta-se que não houve demonstração por parte
do autor, ora agravante, da cogitada falta de conhecimento técnico atribuída
ao Perito nomeado nos autos. Consta que o “expert” formou-se pela
Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP no ano de 1995 e foi cadastrado
como Perito no IMESC no ano de 2013, Autarquia Estadual reconhecida
pelos trabalhos realizados nas perícias judiciárias.
Outrossim, eventual impugnação quanto ao Perito
deveria ter sido apresentada imediatamente após a designação dele para o
respectivo trabalho, sob pena de preclusão (v. artigo 465, § 1o, do Código de
Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169209-69.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 16.996
Assim, considerando que não há nos autos
elementos que comprovem a falta de conhecimento técnico atribuída ao
Perito e considerando ainda que eventual impugnação deveria ter sido
apresentada no momento oportuno, de rigor a rejeição deste Agravo de
Instrumento.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2084356-30.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Sá Moreira de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/05/2019
Data de publicação: 13/05/2019
Ementa: LOCAÇÃO AÇÃO RENOVATÓRIA Perícia Pedido de substituição do
perito Alegação de que o expert não apresentou sua qualificação para a realização
do trabalho
Sem notícia de impugnação à nomeação em tempo oportuno

Preclusão
Agravante que, além do mais, não apresentou provas firmes dos
equívocos apontados no laudo Mera divergência quanto ao método e às conclusões
que não autoriza a destituição do expert
Manifestação do assistente técnico
apresentada de forma intempestiva, a ser corretamente desconsiderado Decisão
mantida. Agravo não provido.
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/12/2019
Data de publicação: 18/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCIDENTE DE
FALSIDADE Pedido de substituição da perita nomeada pelo Juízo Alegação de
que a expert não possui qualificação técnica para o mister, nem tampouco se
encontra inscrita junto ao TJSP para a realização de perícia grafotécnica - Decisão
monocrática que indeferiu o pedido de substituição Irresignação dos requerentes
Descabimento Impugnação sobre a suspeição da perita realizada somente após a
apresentação do laudo pericial Preclusão Inobservância do disposto no art. 465,
inc. I, do Código de Processo Civil - Negado provimento ao recurso.

2031046-80.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Posse
Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169209-69.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO No 16.996
Comarca: São Sebastião
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/04/2017
Data de publicação: 26/04/2017
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de manutenção de posse Decisão que
mantém o perito nomeado, determina o prazo de 10 dias para a parte autora
providenciar o recolhimento da verba honorária pericial, e defere a expedição de
mandado de reintegração de posse das lojas 1 e 3 e apartamentos 2 e 4 - A questão
envolvendo o pedido de parcelamento dos honorários periciais que fez a agravante nas
suas razões recursais não foi objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal
reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria
indevida supressão de um grau de jurisdição - O mandado de reintegração de posse
diz respeito também à liminar concedida na ação de interdito proibitório que as
agravadas movem contra a agravante Inviável é a substituição do perito judicial
pretendida pela agravante, ausente elementos das hipóteses legais
Decisão
mantida. Recurso, na parte conhecida, desprovido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora